Tribunal: TJDFT
Processo: 0748350-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA. APURAÇÃO DE FRAUDE EM ASSINATURA. PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, a causa de pedir posta na ação de origem está fundamentada no fato de que o autor consta como proprietário de empresa em que alega jamais ter constituído, cujo registro inicial foi realizado mediante assinatura aposta de forma física.
2. A elucidação dos fatos constitutivos do direito demanda a produção de prova de natureza pericial, que, a seu turno, é incompatível com o procedimento ao qual sujeitas as ações que tramitam sob a jurisdição dos Juizados Especiais. A prova, no caso, é impassível de ser qualificada como simples exame técnico de menor complexidade.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.